Tribunal: TJES
Processo: 5013054-76.2024.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Anulação; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013054-76.2024.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE ALVES DA SILVA

APELADO: BANCO INTER S.A.

RELATOR(A):
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. INDUZIMENTO DO CONSUMIDOR A ERRO. NULIDADE DA CONTRATAÇÃO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO A PARTIR DE 30/03/2021. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Banco INTER S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de nulidade contratual c/c indenização por danos morais ajuizada por José Alves da Silva, para: (i) declarar a nulidade da contratação de cartão de crédito consignado; (ii) determinar a conversão em contrato de empréstimo consignado, com compensação dos valores já debitados e restituição do saldo remanescente; (iii) ordenar a devolução simples até 30/03/2021 e em dobro a partir dessa data; e (iv) condenar a instituição financeira ao pagamento de R$3.000,00 a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a contratação do cartão de crédito consignado é válida, diante da alegação de induzimento do consumidor a erro; (ii) estabelecer se a restituição dos valores deve ocorrer de forma simples ou em dobro; (iii) verificar a existência de dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O contrato de cartão de crédito consignado não apresenta informações claras e adequadas, omitindo que o desconto em folha não extingue a dívida, tornando a obrigação praticamente perpétua, o que caracteriza nulidade por violação ao dever de informação previsto no CDC.

A hipervulnerabilidade do consumidor idoso e a ausência de uso do cartão, aliado ao fato de que o valor foi depositado diretamente em conta, evidenciam que a intenção era contratar empréstimo consignado, e não cartão de crédito.

A manutenção de descontos prolongados em benefício previdenciário compromete a subsistência do consumidor, configurando dano moral indenizável, devendo ser mantida a fixação em R$3.000,00.

Conforme o precedente vinculante do STJ (EAREsp n. 600.663/RS), a restituição em dobro, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, aplica-se independentemente de dolo ou má-fé, bastando a cobrança indevida em desconformidade com a boa-fé objetiva, com modulação dos efeitos a partir de 30/03/2021.

Inexiste interesse recursal quanto à compensação dos valores, pois reconhecida pelo juízo de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A contratação de cartão de crédito consignado sem informações claras é nula por induzir o consumidor a erro.

A restituição em dobro do indébito é devida quando a cobrança indevida viola a boa-fé objetiva, independentemente da existência de dolo ou má-fé, aplicando-se a modulação de efeitos do STJ a partir de 30/03/2021.

O desconto prolongado e indevido em proventos previdenciários caracteriza dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, III, 39, IV, e 42, parágrafo único; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EAREsp n. 600.663/RS, rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, rel. p/ acórdão Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21.10.2020, DJe 30.03.2021; Súmula nº 297/STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5013054-76.2024.8.08.0011

APELANTE: BANCO INTER S.A.

APELADO: JOSÉ ALVES DA SILVA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta pelo
Banco INTER S.A.
em razão da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, nos autos da ação declaratória de nulidade contratual e danos morais ajuizada por
José Alves da Silva
, que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para:
a)
declarar a nulidade da contratação do cartão de crédito;
b)
determinar a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado, com a consequente compensação das parcelas já debitadas dos proventos do autor e a restituição do saldo remanescente a título de dano material;
c)
determinar a devolução dos valores de forma simples até 30/03/2021 e em dobro a partir de 30/03/2021; e
d)
condenar a instituição financeira ao pagamento de danos morais fixados em R$3.000,00 (três mil reais).

Em suas razões de id. 14040061, aponta o apelante, inicialmente, que o apelado firmou contrato de cartão de crédito consignado, com autorização para desconto em folha de pagamento, tendo realizado saque.

Afirma que não há falar em desconhecimento ou vício da contratação, possuindo o consumidor ciência inequívoca do objeto e da natureza do contrato firmado, sendo o pacto formalizado mediante assinatura de próprio punho.

E mais: ausente a má-fé, deve a restituição dos valores ocorrer na forma simples.

Prossegue destacando a inexistência de dano moral na espécie, sendo pleiteada, subsidiariamente, a sua redução.

Por fim, caso mantida a condenação, necessária a compensação com os valores disponibilizados ao recorrido.

Pois bem
.

A controvérsia diz respeito a vício na contratação, informando o autor, aqui apelado, que nunca pretendeu firmar contrato de cartão de crédito consignado com a instituição financeira apelante.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é inquestionavelmente de consumo, atraindo a incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento consolidado na Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça.

Dito isso, reputo incontroverso que o autor da demanda, efetivamente, recebeu valores de empréstimo em sua conta por meio de TED. Sua narrativa, contudo, é no sentido de que não solicitou a contratação de cartão de crédito consignado, cujas informações teriam sido omitidas intencionalmente, ensejando a contratação de produto diverso daquele que pretendia pactuar.

Pois bem.

Há, nos autos, prova robusta de que o apelado não utilizou o cartão, pois as faturas colacionadas pela instituição financeira demonstram, além do empréstimo disponibilizado, apenas o débito de encargos, tarifas bancárias e impostos, que foram cobrados ao longo de vários anos.

Ademais, o recebimento do
quantum
via transferência bancária serve como elemento indicativo de que o consumidor não tinha compreensão da contratação de um cartão de crédito, mas de um empréstimo bancário comum.

É natural, diga-se, que um idoso não compreenda, com necessária clareza, os contornos da contratação e, com isso, acabe tendo a legítima expectativa de que o montante descontado refere-se ao pagamento do empréstimo.

O erro em que se põe o consumidor se evidencia quando o título do contrato indica “termo de adesão de cartão de crédito consignado”, sendo que aquele sequer recebeu o plástico, ocorrendo o
depósito do respectivo numerário diretamente em sua conta bancária.

Inclusive, acerca do produto em discussão, a Secretaria Nacional do Consumidor, por meio da Nota Técnica 28/2020
[1]
, identificou
“distorção do uso do cartão pelos seguintes motivos: i) publicidade abusiva, ii) ausência de informações adequadas e claras na oferta, e iii) venda de produtos inadequados ao perfil do consumidor ou à sua capacidade de pagamento”
.

Com efeito, da leitura do contrato de cartão de crédito consignado juntado aos autos, não resta esclarecida a forma como a operação é realizada, deixando de evidenciar, ao consumidor, que somente o pagamento da parcela objeto de consignação não servirá para a dedução da dívida, tornando a operação praticamente eterna.

Nesse contexto, considerando a hipervulnerabilidade do consumidor e a ausência de informações claras no contrato, reputo nula a contratação, dando ensejo, consequentemente, à declaração de inexistência da dívida e repetição do indébito, tal como decidido pelo juízo
a quo.

Quanto ao dano moral, entendo que se afigura presente pelo fato de a instituição financeira, em claro descompasso com o dever de prestar informações adequadas, induzir o consumidor a erro, fornecendo serviço mais gravoso do que aquele por ele pretendido.

Aliás, a manutenção dos descontos por longo período no benefício previdenciário, privando o consumidor de parcela de sua aposentadoria, torna ainda mais gravosa a conduta praticada, sendo mister a manutenção, ante tais peculiaridades, do
quantum
arbitrado na origem.

Ademais, em
bora a instituição financeira almeje a devolução de todas as parcelas na forma simples
,
o Superior Tribunal de Justiça,
no julgamento do EAREsp 600.663/RS, definiu as seguintes orientações sobre a matéria:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA

1. Trata-se de Embargos de Divergência que apontam dissídio entre a Primeira e a Segunda Seções do STJ acerca da exegese do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor - CDC. A divergência refere-se especificamente à necessidade de elemento subjetivo para fins de caracterização do dever de restituição em dobro da quantia cobrada indevidamente.

[...].

TESE FINAL
28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS

29.

Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão.

[...].

(EAREsp n. 600.663/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021.)

Desse modo, não lhe assiste razão, estando a sentença alinhada ao precedente vinculante do Tribunal da Cidadania.

Por fim, tenho que falta ao recorrente interesse recursal no que tange à pretendida compensação, porquanto já reconhecida pelo juízo
a quo
.

De conseguinte,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso
.

Na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)